Tribunal: TJMT
Processo: 0000192-54.2018.8.11.0022
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000192-54.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Luis Fernando Zimmermann (APELADO), LUIS FERNANDO ZIMMERMANN - CPF: 017.283.801-03 (APELADO), LUIZ ANDRE DOS SANTOS - CPF: 631.312.771-49 (ADVOGADO), MARIA ELIZABETH GUERRA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 027.322.506-51 (VÍTIMA), ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 537.402.701-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIS FERNANDO ZIMMERMANN

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, 157, § 2º, INCISOS I E II) CORRUPÇÃO DE MENOR (ECA, ART. 244-B,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – DOSIMETRIA DA PENA – CONCURSO DE MAJORANTES – PRETENDIDO O AUMENTO DA PENA – DUAS MAJORANTES – INVIÁVEL – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA – DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA FASE – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DEVOLUTIVO – EXTENSÃO OBJETIVA DO RECURSO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO
.

Os recursos da acusação não possuem efeito devolutivo amplo. Insurgindo-se o Ministério Público tão somente quanto à terceira fase da dosimetria e a pretensão de praticar o cúmulo das causas de aumento, inviável a migração da majorante para a primeira fase, sob pena de agravar a situação por de transposição dos pedidos e fundamentação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000192-54.2018.8.11.0022

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIS FERNANDO ZIMMERMANN

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelado
Luis Fernando Zimmermann
às seguintes penas:

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal;

01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime inscrito no art. 244-B,
caput,
do Estatuto da Criança e do Adolescente;

Aplicado o concurso material (CP, art. 69), as penas somaram o total de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa (id. 151061069 – pág. 191).

Inconformada, a Promotoria de Justiça de Pedra Preta argumenta que
“o aumento mínimo de 1/3 (um terço), previsto no § 2º, do artigo 157 do CP, deve incidir quando o crime de roubo for cometido com apenas uma das causas de aumento previstas para o referido tipo penal. Em consequência, quando houver a incidência de mais causas de majoração, o patamar deve ser aplicado acima dele”
(
sic
do id. 151061069 – pág. 228). Diante disso, almeja a alteração da fração de aumento da pena, para que seja fixada em percentual superior a 1/3 (um terço) (id. 151061069 – pág. 228 ).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso ministerial (id. 151061079).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo parcial provimento do recurso ministerial,
“para que a pena aplicada ao apelado seja exasperada, entretanto, considerando o reconhecimento da presença de duas causas de aumento de pena (emprego de arma e concurso de pessoas), entende-se que uma deve ser sopesada na primeira fase dosimétrica”
(
sic
do id. 157091161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIS FERNANDO ZIMMERMANN

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do apenamento
:

Pretende a Promotoria de Justiça o aumento da pena fixada, em razão da presença de duas majorantes (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
[1]
) na terceira fase do processo dosimétrico.

A pena foi estabelecida da seguinte forma:

[...] DO ROUBO MAJORADO.

a) - Circunstâncias judiciais O delito de roubo nos termos do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, possui pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Quanto à culpabilidade, verifica-se normal à espécie.

Quanto aos antecedentes, verifica-se que o réu não possui sentença penal condenatória com o trânsito em julgado a ser valorada.

Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado.

Quanto à personalidade do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente.

Acerca dos motivos da prática do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes.

Quanto às circunstâncias, nada há que se valorar.

Quanto às consequências são sempre nocivas, diante da própria tipificação penal.

E, acerca do comportamento da vítima, não se vislumbrou qualquer comportamento que tenha contribuído à prática do delito.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

b) - Circunstâncias legais

Não verifico a presença de agravantes ou atenuantes.

c) - Causas de aumento ou diminuição de pena.

Não vislumbro a presença de causa de diminuição de pena. Contudo, verifico a presença das causas de aumento da pena, previstas nos incisos I e II do §2°, do artigo 157, do Código Penal.

Desta forma, aumento a pena do réu em 1/3, temos que resta ao réu a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito. [...] (
sic
do id. 151061069 – pág. 220).

Com efeito, nota-se que as provas obtidas ao longo da instrução processual deram subsídio ao reconhecimento das duas majorantes descritas na denúncia, quais sejam, emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

Nada obstante, mesmo reconhecida duas majorantes, o juízo singular exasperou a pena em 1/3 (um terço), situação que gerou o inconformismo ministerial, que pretende a cumulação das frações de aumento.

Ocorre que a pretensão almejada – cumulação das causas de aumento na terceira fase – exige fundamentação concreta e específica.

Confira-se:

[...] Este Tribunal, interpretando o art. 68, parágrafo único, do CP, consolidou seu entendimento no sentido de que, em regra,
deve ser aplicada somente a majorante que mais aumenta a pena em caso de concurso de causas de aumento, ressalvada a possibilidade aplicação cumulativa diante de fundamentação específica e concreta
com base nos elementos concretos do delito. Precedentes. [...] (AgRg no AREsp n. 2.153.061/SC, relator Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023).

Assim, inviável o acúmulo de causas de aumento na terceira fase, pois carecem de elementos concretos e relevantes capazes de sustentar o aumento pelas duas circunstâncias.

Da mesma forma, também não merece ser acolhida a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de se descolar uma das majorantes para a pena-base.

Embora não se desconheça os diversos julgados que compreenderam ser idônea a utilização de uma majorante para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a outra na terceira fase, como causa de aumento, tem-se que, em recursos exclusivos da acusação, o tribunal fica adstrito à matéria impugnada pelo órgão
ministerial
, sob pena de
reformatio
in
pejus
.

Portanto, insurgindo-se o Ministério Público tão somente quanto à terceira fase da dosimetria e a pretensão de praticar o cúmulo das causas de aumento, inviável a migração da majorante para a primeira fase, sob pena de agravar a situação por de transposição dos pedidos e fundamentação, porquanto, como já dito, os recursos da acusação não possuem efeito devolutivo amplo.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

[...] O efeito devolutivo da apelação é total ou parcial quanto à extensão e sempre integral quanto à profundidade. O Tribunal poderá analisar, com ampla profundidade, a pretensão recursal que lhe foi submetida, não ficando adstrito aos fundamentos adotados em primeiro grau, desde que respeitada a extensão objetiva do recurso" (HC 311.439/DF, julgado em 17/12/2015) [...] (AgRg no HC n. 595.178/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/09/2021).

À vista de todo o exposto, voto por
negar provimento
ao recurso ministerial, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

[1]
Redação anterior à modificação legislativa introduzida pela Lei 13.654/18.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023